Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. NÃO APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DO FATO. SENTENÇA CASSADA. INUTILIDADE NA APLICAÇÃO DE MÉTODOS COERCITIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Na ação de produção antecipada de prova, o juiz não pode se manifestar sobre “a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”, conforme regra o art. 382, §2o, do CPC. Sentença cassada.
2. Não há qualquer indício de que a prova pretendida - documento com as imagens do circuito interno de ônibus- ainda exista, de modo que inútil a imposição de qualquer medida coercitiva para impor o cumprimento da ordem judicial. Extinção do feito.
3. Sentença cassada, de ofício. Apelação prejudicada. Processo extinto.